Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712650-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVESTRE GORGULHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSÉ SILVESTRE GORGULHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa movida contra o recorrente e outros pelo MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, onde defende e extinção da execução por atipicidade da conduta que lhe foi imputada como improbidade administrativa, mediante aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, além de suscitar tese alternativa de excesso de execução. Alega o agravante, em síntese, que deve ser aplicada retroativamente a Lei no 14.230/202, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa, pois restou excluída do ordenamento jurídico a tipificação de condutas culposas ou com dolo genérico como ato de improbidade, deixando carente de sustentação jurídica a condenação que lhe foi imposta na sentença exequenda. Defende que as normas que tratam da tipificação dos atos de improbidade administrativa integram o ramo do Direito Administrativo Sancionador, impondo limitações à pretensão condenatória estatal próprias do direito penal, de modo que a retroatividade da norma mais benéfica representa direito fundamental disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, o que deve ser observado para proteção do regime democrático de direito e da dignidade da pessoa humana. Aduz, nesse passo, que tendo sido condenado por improbidade administrativa por ato tido como motivado por dolo genérico, não subsiste mais fundamento legal para manutenção da condenação, já que a Lei no 14.230/2021 passou a exigir objetivamente a demonstração de dolo específico para imposição de penas por ato de improbidade administrativa. Sobre o tema, defende, ainda, a necessidade de suspensão do presente recurso e do processo originário, em razão da afetação pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, da matéria relativa à retroatividade da Lei no 14.230/2021, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 843.989 PR (Tema 1.199). Por fim, sustenta haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, aduzindo que a sentença exequenda foi expressa ao lhe condenar ao pagamento de multa civil equivalente à 12% (doze por cento) da remuneração percebida há época dos fatos apurados nos autos e não 12 (doze) vezes o valor da remuneração, como assimilado pela decisão agravada, sob o argumento de que haveria erro material no dispositivo do julgado. Defende que"o procedimento de cumprimento de sentença não é o instituto processual hábil para desconstituição ou anulação do título judicial transitado em julgado", aduzindo que, caso houvesse erro material no dispositivo do julgado, caberia ao Ministério Público vindicar oportuna aclaração pela interposição de embargos de declaração. Com amparo nesses argumentos, requer "(i) a concessão da tutela recursal para acautelar os direitos do Agravante, a fim de suspender o cumprimento de sentença e seus atos de constrição e expropriação, (ii) seja o agravo de instrumento julgado procedente para reconhecer a retroatividade da LEI 14.230/2021 a fim de declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, bem como as penalidades aplicadas (iii) sobrestamento do feito até o julgamento e fixação do tema 1199 STF (iv) ultrapassada a tese anterior, que seja reconhecido o excesso de execução de R$ 501.928,56, na medida em que calculado em desacordo com a base de cálculo estipulada no dispositivo do titulo judicial transitado em julgado." Preparo regular no ID 34673752. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. De início, indefiro o pedido de suspensão da tramitação do recurso e da ação originária, formulado em razão da afetação pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, da matéria relativa à retroatividade da Lei no 14.230/2021 (Tema 1.199). O pedido é improcedente, pois, conforme disposição expressa na decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 843.989 PR, foi determinada a "suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021". Assim, a determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal impõe a suspensão de processos apenas perante o Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas que justifiquem o sobrestamento processual em primeiro e segundo grau de jurisdição em razão da afetação do Tema 1.199. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo, e passo à análise do pedido liminar deduzido no recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade de provimento do recurso, pois o entendimento firmado na decisão agravada, no sentido que as tipificações normativas da Lei de Improbidade Administrativa são normas de direito processual, dotadas de irretroatividade, não se mostra adequada à orientação jurisprudencial que vem se consolidando a respeito da matéria. Trata-se de pedido de declaração de inexequibilidade de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, amparada em fato novo, consistente na edição da Lei no 14.230/2021, publicada em 26/10/2021. O advento de lei nova não enseja, via de regra, a produção de efeitos ex tunc, pois afeta apenas as relações jurídicas posteriores a sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro: CF: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; LIDB: Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Nesse mesmo passo, a alteração das normas de natureza processual produzem efeitos a partir da vigência do novo texto legal, inviabilizando que lei processual nova seja usada com argumento de violação ao devido processo legal apto a justificar o acolhimento de ação rescisória, como se depreende do art. 14 do CPC: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Portanto, via de regra, o advento de lei nova não produz efeitos sobre a coisa julgada formada sob a vigência da lei revogada, de modo que a viabilidade do pedido de declaração de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 525, § 1o, III e VII, do CPC, prescinde de demonstração da retroatividade da norma legal. Assim, é viável o pedido volvido à extinção do cumprimento de sentença por inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, mediante demonstração de violação frontal a texto normativo superveniente à sentença, desde que demonstrado que o novo diploma legal tenha eficácia retroativa e produza efeitos no litígio resolvido pela sentença transitada em julgado. Estabelecidas essas premissas, cumpre analisar se a Lei no 14.230/2021 tem efeitos retroativos passiveis de desconstituir a sentença que condenou o agravante por ato de improbidade administrativa. A Lei no 14.230/2021 trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), instituindo novas normas jurídicas de natureza processual, civil e administrativa. Não há que se falar em retroatividade normativa quanto às normas processuais que tratam do rito aplicado às ações de improbidade administrativa, ou mesmo quanto às normas de direito material civil, que permitem a apuração de responsabilidade civil em ações dessa natureza, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, art. 6o, da LIDB e art. 14 do CPC, colacionados linhas acima. Não obstante, verifica-se que a Lei no 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa na parte em que trata de Direito Administrativo Sancionador, alterando os pressupostos para a condenação e a forma de apuração das sanções passíveis de serem aplicadas aos acusados por ato de improbidade. Essas novas disposições normativas, possuem efeitos retroativos, consoante entendimento que há muito vem se sedimentando nos Tribunais Superiores, mediante aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, inerente ao Direito Penal e previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, que também deve ser aplicado às condenações impostas no âmbito do Direito Administrativo Sancionador. A aplicação retroativa da norma sancionadora mais benéfica encontra previsão expressa no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica, dispondo sobre a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica nos casos de sanção estatal, sem fazer restrição ao Direito Penal, confira-se: " Artigo 9o - Princípio da legalidade e da retroatividade Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se." Oportuno destacar que apesar de não haver dispositivo legal expresso na Lei no 14.230/2021 tratando da retroatividade da norma jurídica, a aplicação do princípio da retroatividade das normas sancionadoras mais benéficas encontra amparo no seu art. 1o, § 4o, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, in verbis: "Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. § 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Nessa senda, entende-se que tanto o Direito Penal quanto o Direito Administrativo Sancionador, no que se incluem as sanções por improbidade administrativa, possuem o mesmo fundamento constitucional, pois decorrem do ius puniendi estatal, sendo apenas tratados em regimes jurídicos distintos. Trata-se de entendimento que restou consolidado mesmo antes do advento da Lei no 14.230/2021, como se verifica na lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: “Não há, pois, cogitar de qualquer distinção substancial entre infrações e sanções administrativas e infrações e sanções penais. O que as aparta é única e exclusivamente a autoridade competente para impor a sanção” (Curso de Direito Administrativo, 32a ed., São Paulo, Malheiros, 2015, p. 871) Seguindo essa mesma orientação é a lição de FÁBIO MEDINA OSÓRIO: "Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. Se esta é a política do Direito Penal, não haverá de ser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal. Se há uma mudança nos padrões valorativos da sociedade, nada mais razoável do que estender essa mudança ao passado, reconhecendo uma evolução do padrão axiológico, preservando- se, assim, o princípio constitucional da igualdade e os valores relacionados à justiça e à atualização das normas jurídicas que resguardam direitos fundamentais. O engessamento das normas defasadas e injustas não traria nenhuma vantagem social. A retroatividade decorre de um imperativo ético de atualização do Direito Punitivo, em face dos efeitos da isonomia". (OSÓRIO, Fábio Medina, Direito Administrativo Sancionador, Ed. 2020, Revista dos Tribunais, pag. 300). Já sob a vigência das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, confira-se a doutrina de MARÇAL JUSTEN FILHO: "As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou- se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021". (Marçal Justen Filho. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa, Comparada e Comentada, Editora Forense, pag. 293). Essa também é a orientação que vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas mais diversas hipóteses de incidência do Direito Administrativo Sancionador, confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1153083/MT, relator ministro Sérgio Kukina, relatora p/acórdão ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 6/11/2014, DJe 19/11/2014) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (RMS 37.031/SP, relatora ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018) Ressalto que mesmo antes do advento da Lei no 14.230/2021 o Superior Tribunal de Justiça também já havia se manifestado pela aplicação dos princípios do direito penal nas acusações por ato de improbidade administrativa, como se verifica dos brilhantes fundamentos expostos pelo Ministro TEORI ZAVASCKI no julgamento do REsp no 885.836/MG, confira-se: "Conforme se percebe, a todos os demandados exercentes de função pública foi aplicada a mesma pena de perda da função; a todos foi aplicada a mesma pena de interdição de direitos (contratar com o Poder Público ou receber incentivos e benefícios fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de dez anos); a todos foi aplicada idêntica pena de multa (fls. 1583 e 1595). Não houve qualquer motivação ou fundamentação para tratamento igual a situações tão evidentemente dessemelhantes. A falta de individualização e fundamentação da pena importa ofensa ao parágrafo único do art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92. Reporto-me, a propósito, ao que defendi em sede doutrinária (Processo Coletivo, São Paulo, RT, 206, p. 119), bem como em voto proferido, na condição de relator designado, no REsp 513576/MG, 1a T., DJ de 06.03.2006 Realmente, o objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim – a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal –, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal." (g.n.) Mesmo não havendo, até o presente momento, decisão de mérito do STJ e resolução da controvérsia em sede de repercussão geral pelo STF a respeito da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, considerado o exíguo prazo de vigência do novo diploma legal, consta é forçoso concluir que as alterações normativas trazidas pela Lei no 14.230/2021 produzem efeitos retroativos naquilo que trata da aplicação de penalidades com base no Direito Administrativo Sancionador, desde que mais benéficas aos acusados. Coadunando com esses argumentos, confira-se a orientação que vem sendo adotada pelos Tribunais pátrios a respeito da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 em benefício dos acusados por improbidade administrativa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Pretensão direcionada a ex-prefeito do Município de Nipoã.1. Improbidade administrativa. Gastos excessivos com combustível nos exercícios de 2014 e 2015 e falhas nas licitações realizadas para a aquisição do produto no referido período. Sentença de parcial procedência. (...)Superveniência da Lei n. 14.203/2021 que, em seu artigo 1o, §4o estabelece ao sistema de improbidade a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador. Retroatividade da norma mais benéfica, por disposição específica da mesma (art. 1.o §4.o). Supressão das modalidades culposas. Atos de improbidade administrativa somente dolosos, não verificados na espécie. Ausência de má-fé no trato com o dinheiro público ou obtenção de vantagem. Negligência durante a gestão. (TJSP, Apelação Cível no 1001594-31.2019.8.26.0369. Relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu. Publicação aos 10 nov. 202) APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICABILIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E OBTENÇÃO DE PROVEITO OU BENEFÍCIO INDEVIDO. ABSOLVIÇÃO. (...) 4. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador. Assim, a atual tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da nova redação da LIA, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, já que mais benéfica ao réu. 5. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo precede a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, somado à comprovação do intuito de obter proveito ou benefício indevido, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 6. Não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado o dolo do apelante, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 7. Preliminares afastadas. Recurso provido. (Relator (a): Des. Júnior Alberto; Comarca: Manoel Urbano;Número do Processo:0800036-76.2017.8.01.0012;Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento: 30/11/2021; Data de registro: 07/12/2021) Cível Vara Única - Cível No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE MÚSICOS PARA APRESENTAÇÃO EM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DOLO ESPECÍFICO E PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 10, VIII, DA LIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. Não se conhece da apelação interposta depois de exaurido o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, da Lei Processual Civil. II. Não caracteriza a hipótese de improbidade administrativa prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, a contratação de artistas para apresentação em exposição agropecuária, diretamente ou mediante empresário exclusivo, na forma do artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93. III. Por força do artigo 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, aplica-se ao "sistema de improbidade" o princípio da retroatividade da lex mitior consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. IV. Ainda que se tenha por irregular contratação direta por inexigibilidade de licitação, à falta de dolo específico não há que se cogitar de improbidade administrativa, a teor do que prescreve o artigo 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 8.429/1992, com as mudanças introduzidas pela Lei 14.230/2021. V. Se os serviços contratados foram efetivamente prestados e não se comprovou superfaturamento, resta evidenciada a inexistência de "perda patrimonial efetiva", pressuposto sem o qual não se configura a hipótese de improbidade administrativa prescrita na nova redação do inciso VIII do artigo 10 da Lei 8.429/1992. VI. Apelação do terceiro Réu não conhecida. Apelações da segunda e quarta Rés providas. Apelação do Autor prejudicada. (Acórdão 1408553, 07135916920178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - SANÇÃO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - LC-DF 840/11, ART. 194, I, B. LIA 11, I - Sócio de empresa contratada pelo DF - Ausência de discricionariedade no ato disciplinar, o que permite o amplo controle judicial - Inexistência de cerceamento de defesa - Ausência de prova de conduta dolosa - Superveniência de lei favorável ao servidor, qual seja, a 14.230/21 que revogou o citado art. 11, I. Retroatividade admitida - Nulidade da decisão administrativa - Reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos remuneratórios a serem definidos em liquidação de sentença. (Acórdão 1394958, 07109036620198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos verifica-se que o agravante foi condenado por improbidade administrativa, como incurso no art. 11, caput, da Lei no 82.429/1992, considerando-se que agiu com dolo genérico, consubstanciado na desobediência consciente do dever de realizar procedimento licitatório, ainda que não tenha havido benefício indevido ou sido apurado prejuízo ao erário. Assim, a condenação se deu por dolo genérico, reputando-se, suficiente a violação voluntária dos princípios da administração pública, o que culminou com a aplicação das sanções dispostas no art. 12, III, do mesmo diploma legal, confira-se: "DO DOLO GENÉRICO No caso do artigo 11 da citada lei, o Superior Tribunal de Justiça explica que a caracterização do dolo genérico (não é específico) decorre da lógica de escolha e deliberação que o administrador público possui. (...) No caso dos autos, não há apenas culpa, mas dolo no ato de contratar especificamente uma associação sem realizar procedimento licitatório e sem justificativa para aplicar a normatização correlata à inexigibilidade/dispensa de licitação. Como proposto pelo MPDFT o atropelamento de "todas as recomendações em contrário, emanadas pelos pareceres expedidos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal [cumprindo a determinação de prestar orientação jurídico-normativa para administração pública direta e indireta e fundacional, art. 111, VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal],e sem a estrita observância dos requisitos legais previstos no parágrafo único do art. 38, além das formalidades previstas no art. 26, parágrafo único, incisos II e III, todos da Lei no 8666/1993" (fl.2273), visaram o interesse próprio dos réus, mesmo que movidos por suposta vontade de que a Orquestra Sinfônica atue com excelência (fl.2276). Assim, não há dúvida que era impossível firmar convênio da forma pensada e concretizada pelo ex- Secretário de Estado. Não se tratando de mero parecer contrário da procuradoria. Desta forma, o réu em destaque, JOSÉ SILVESTRE GORGULHO, antes de formalizar os convênios, teve plena ciência e consciência da necessidade de licitação e das diversas irregularidades formais." (Acórdão no ID 34673750 - Pág. 11) Assim, a sentença condenatória observava a jurisprudência consolidada sob a vigência revogado texto da Lei de Improbidade Administrativa, no sentido de que bastava o dolo genérico a para a condenação por ato de improbidade administrativa com base no art. 11, caput, da Lei no 82429/1992, em razão de desobediência aos princípios da Administração Pública. Isso porque durante a vigência da redação revogada do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, de fato, estava sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que para a condenação era suficiente a caracterização do dolo genérico (não específico) decorre da lógica de escolha e deliberação que o administrador público possui. A simples vontade de desrespeitar tais imposições legais, ainda que desprovida de qualquer finalidade específica para obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem, já era considerado elemento volitivo suficiente para imposição de sanção por improbidade administrativa, como exemplifica o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO SINGULAR E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDOS NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A contratação sem licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros profissionais. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos autos, atestou a notória especialização dos escritórios de advocacia, dentro daquela municipalidade, e a singularidade do serviço a ser prestado, de modo que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 361.166/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013, negrito nosso) Contudo, tal entendimento agora passa a violar manifestamente o texto normativo, considerado as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Com efeito, o novo diploma legal passou a exigir já no art. 1o, de forma expressa, a demonstração de dolo específico para qualquer das modalidades de improbidade administrativa, confira-se: Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. Parágrafo único. (Revogado). § 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. § 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (g.n.) Especificamente quanto à conduta de dispensar indevidamente licitação, como imputado ao agravante na sentença, com lastro no art. 11, caput, da Lei no 82429/1992, o novo texto normativo passou a exigir expressamente a demonstração de dolo específico, mediante comprovação da intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, in verbis: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:(..) V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (...) § 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. § 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. § 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei" (g.n.) Assim, passou a ser contrária ao ordenamento jurídico a condenação por improbidade administrativa por dispensa indevida de licitação, com base no reconhecimento de dolo genérico, sem que haja prejuízo ao erário ou finalidade especifica de criar benefício indevido. E no caso dos autos, o agravante foi condenando por improbidade administrativa justamente com lastro no reconhecimento de dolo genérico, de modo que se verifica provável o provimento do recuso, justificando o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, a fim de que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença originário em face do agravante, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, de modo a obstar a prosseguimento dos atos expropriatórios em seu desfavor. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ao recorrente, que está sujeito a atos de expropriação de bens, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença movido em face do recorrente nos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, e dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator